Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 61081228 - credores SUCESSORES DE JOSÉ ALVES RABELO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS/HONORÁRIOS CONTRATUAIS), para fins de quitação. Brasília, 3 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR